Tribunal: TJPA
Processo: 0811653-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811653-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE FELIPE NUNES ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal.
habeas corpus
. sucedâneo de revisão criminal. dosimetria da pena. fixação do regime inicial fechado. revisão de vetores do art. 59 do cp. impossibilidade. necessidade de dilação probatória. inexistência de ilegalidade flagrante. ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de André Felipe Nunes Rocha, condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do CP). A defesa alega ausência de fundamentação adequada na fixação da pena-base e no estabelecimento do regime inicial fechado, pugnando pela expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente no que concerne à fixação do regime inicial fechado, sem a necessidade de dilação probatória, além da adequação do
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não se presta para rediscutir a dosimetria da pena, visto que a revisão dos vetores do art. 59 do CP exige a análise aprofundada de fatos e provas, o que é incompatível com o rito célere do mandamus. A fixação do regime inicial fechado, por sua vez, decorre do §3º do art. 33 do Código Penal e foi devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de Revisão Criminal, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. Para haver alteração no regime de cumprimento de pena ou na dosimetria, é necessário o manejo dos recursos apropriados, como a revisão criminal, que permite uma análise mais ampla do conjunto probatório.

5. A reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena só é possível quando demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista a observância dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
"1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. A revisão da dosimetria da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, especialmente o regime fechado, exigem dilação probatória, sendo incompatíveis com o rito do habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, art. 33, §3º; CPP, art. 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 400.119/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01/08/2017; STJ, AgRg no REsp 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 23/10/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 15 e finalizada aos 18 dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ FELIPE NUNES ROCHA
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Soure/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0001042-13.2018.8.14.0059.

Consta dos autos, que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, §1º, II, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (sentença ID 20724892).

Contra a sentença condenatória, a defesa interpôs Termo de Apelação penal em 13/03/2020 (ID 20724892), vindo, somente, na data de 09/05/2023, apresentar as razões recursais (ID 20724892), onde questiona, unicamente, o critério utilizado na sentença para fixar a pena-base, pugnando
“para que seja reformada a sentença recorrida no redimensionamento da pena-base, bem como a revaloração das circunstâncias judiciais, com base no artigo 59 do CPB. no mínimo legal, aplicada a causa a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, com redução de 1/8 e a diminuição do quantum de majoração da pena-base da 1/8 em razão da circunstância judicial considerada desfavorável.”
(textuais)

Em 29/04/2024, o recurso foi conhecido e desprovido, por unanimidade, pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão assim ementada (ID 20724892):

“APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §1º, II, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS EM SUA MAIORIA. VALORAÇÃO CONCRETA. AFASTAMENTO SÚMULA 231 DO STJ. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO OBSERVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu 06 (seis) critérios judiciais, quais sejam: a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, atribuindo-lhe a pena basilar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 01 (um) a 05 (cinco) anos.

2. Na espécie, no tocante à culpabilidade do réu, entendeu o Juízo que a conduta enseja grau médio de censurabilidade. Por certo, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, a culpabilidade, no caso, assim como firmado pelo Juízo monocrático, sobrepõe-se ao que normalmente se verifica em fatos similares, dada a reprovabilidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o delito teria sido perpetrado em via pública, durante festejos de carnaval, a revelar ousadia extremada e maior repugnância, por expor a vida dos presentes a perigo.

3. No que tange à personalidade do réu, efetivamente revela-se como desvirtuada e propensa à prática de crimes. Noticiam os autos, sobretudo a prova testemunhal, que o apelante é conhecido por ser membro de gangue local, com a qual, inclusive, a vítima tinha rixa.

4. Sua conduta social, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança, também não lhe favorece. Vislumbra-se, consoante apontado pelo juízo, que o réu “costuma beber, ficando violento e indiferente as regras sociais e as leis”.

5. De igual maneira, os motivos não lhe favorecem. No dizer do Juízo, “o réu agrediu a vítima sem motivo aparente, apenas por estar embriagado e querer tirar satisfação por antigos desentendimentos”. Tal particularidade enseja, de fato, maior rigorismo.

6. As circunstâncias do crime também pesam em seu desfavor, ao se notar que o delito foi premeditado, praticado com envolvimento de outro sujeito, e mediante artifício que dificultou qualquer chance de defesa da vítima, surpreendida com golpe de faca pelas costas.

7. Na mesma toada, as consequências decorrentes da lesão à vítima refogem do comum para a espécie, uma vez que, além do perigo de vida, elementar do ilícito, o ofendido apresenta sequelas à sua saúde, com dores no golpe e no peito, além de dificuldade em sua respiração. Além disso, enfatiza a vítima os gastos financeiros que sua mãe teve quer arcar, e o fato de que ainda não consegue exercer atividade laborativa em decorrência da lesão em seu pulmão.

8. É cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis.

9. Mantida a pena-base irrogada, não há falar em afastamento da Súmula 231, do STJ, pois sequer é a hipótese de sua incidência.

10. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”

Em 12/06/2024, foi Certificado o trânsito em julgado do Acórdão (ID 20724892), vindo o réu a ser recolhido à prisão para início de cumprimento da pena.

Diante disso, foi impetrado o presente
habeas corpus
(ID 20724883), no qual a defesa alega, em suma, que a sentença condenatória carece de fundamentação idônea no tocante à dosimetria da pena, ao valorar as circunstâncias judiciais, que servem de incremento à pena-base, de maneira genérica e abstrata.

Por conseguinte, aduz a ilegalidade da fixação do regime fechado na espécie, dado que imposto com supedâneo no §3º, do art. 33, do CPB, vez que impôs ao réu condição mais gravosa do que a determinada em lei, mesmo não sendo o réu reincidente.

Nesses termos, requer, em liminar, a reforma da decisão, com a imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a sua confirmação.

O feito foi concluso ao Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima – juiz convocado -, que por sua vez, indeferiu o pleito liminar, e determinou o regular andamento do feito (ID 20798634).

O juízo coator, instado a se manifestar, narrou que (ID 20925164):

“Relativamente ao pedido de informações, nos autos do Habeas Corpus nº 0811653-62.2024.8.14.0000, relato:

O paciente ANDRÉ FELIPE NUNES ROCHA foi preso em flagrante delito, em 13/02/2018, por volta de 01h, após ter desferido golpes de faca contra VANILSON SARMENTO, durante um evento de Carnaval, causando-lhe lesões pulmonares, conforme consta do laudo pericial acostado na ação penal 0001042-13.2018.8.14.0059.

Realizada a comunicação da prisão ao Juízo, ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado do Pará, restou homologado ao auto de prisão, sendo convertida a custódia flagrancial pela preventiva.

Oferecida a denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a conduta descrita nos artigos 121, §2º c.c. 14 II, do CPB.

Recebida a denúncia e indeferida a ordem revogação da prisão preventiva, em 08/03/2028.

Manejado novo pedido de substituição da prisão por outra medida cautelar menos gravosa, em 22/03/2018. Na mesma data, por intermédio de outro patrono, foi apresentada a resposta à acusação.

Em 28/03/2018 o Parquet manifestou-se contrário aos pedidos da defesa. Indeferido os pedidos de substituição e revogação da prisão preventiva. Designada audiência de instrução e julgamento para 12/04/2018.

Requerimento da defesa para redesignação do feito, em razão do patrono do paciente ter sido intimado a participar de outra audiência na Comarca de Salvaterra.

Redesignado o feito para o dia 19/04/2018.

Na data e hora aprazada, ouvidas as testemunhas arroladas e realizado o interrogatório do paciente. Não havendo pedidos de diligências, a instrução foi declarada encerrada, abrindo-se prazo de memoriais para acusação e defesa, sucessivamente, em 10 dias.

O Ministério Público em seus memoriais ratificou os termos da denúncia e pugnou pela condenação do paciente.

A defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da denúncia, alegando insuficiência de provas de autoria.

O Juízo de Soure analisando as provas juntadas ao processo, entendeu pela ocorrência de desclassificou da conduta imputada ao paciente, de homicídio para lesão corporal grave, determinando a intimação das partes para manifestação.

O MP ratificou seu requerimento de condenação na forma do artigo 129, §1º, II c.c. 14, II, do CPB. A defesa pugnou pela desclassificação do delito de homicídio, porém, para lesão corporal leve.

Em seguida, o juízo condenou o paciente pela prática do crime capitulado no artigo 129, §1º, II do CPB, a pena definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com direito a recurso em liberdade.

Intimado da sentença, o paciente declarou interesse em apelar, constituindo, logo em seguida, novo advogado nos autos.

Em 13/03/2020 a defesa interpões apelação contra a sentença, pugnando pela apresentação de razões junto ao Tribunal de Justiça.

Em 03/11/2020, determinou-se a remessa dos autos ao 2º Grau.

Determina a intimação do causídico para apresentação das razões do recurso, por duas vezes, certificada inércia do advogado.

Determinada a intimação pessoal do paciente para constituição de novo patrono. Apresentada as razões recursais pelo advogado, em 09/05/2023.

Remessa ao Ministério público para contrarrazões.

Contrarrazões em 07/06/2023.

Em 29/04/2024 a apelação foi conhecida e improvida à unanimidade pela 1ª Turma de Direito Penal, do TJ/PA.

Certidão de trânsito em julgado do acórdão em 28/05/2024.

Atuado o Processo de Execução (SEEU) para início definitivo da pena.

Comunicado o cumprimento do mandado de prisão, em 06/07/2024, foi designada audiência de custódia para o primeiro dia útil subsequente, por ausência de Defensor Público plantonista, advogados dativos e segurança na sede do Fórum de Soure nos dias sem expediente forense.

Realizada audiência de apresentação do preso, em 08/07/204, não havendo ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão, determinou-se a expedição a guia de recolhimento definitivo do custodiado, bem como a comunicação do Juízo da Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, para início imediato da pena transitada em julgado.

Em seguida, cumpridas as diligências, os autos foram arquivados.

Neste ínterim, foram requisitadas as informações que ora se apresenta.

Era o que havia a relatar.

Coloco-me a disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que porventura surgirem.

Respeitosamente,

JOSÉ DIAS DE ALMEIDA JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE - PORTARIA Nº 3275/2024-GP.”

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se pelo conhecimento

e denegação do
writ.
(ID 20959571)

O feito veio à minha relatoria redistribuído, concluso, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, o
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, como no caso, em que desafia regular recurso, qual seja, a revisão criminal - haja vista que condenado o réu por sentença transitada em julgado – em observância ao princípio da unicidade recursal, pois, cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica.

Como bem se vê, insurge-se o impetrante contra o critério utilizado pelo Juízo primevo para negativar os vetores previstos no artigo 59, do CP, nos autos do Processo Criminal n.º 0001042-13.2018.8.14.0059. Questionando, assim, precipuamente, a validade dos fundamentos empregados para formação da reprimenda base, e que, ao final, serviram de arrimo para a determinação do regime de cumprimento de pena fechado, imposto com espeque na regra do §3º, do art. 33, do Código Penal.

Não de outro modo, a análise da dosimetria da pena, com a pretendida revaloração dos vetores judiciais do art. 59, demandam, no caso, análise profunda do conjunto probatório. Além do mais,
'dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão (...) no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade'
(HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017)"

Por outro lado, para que se configure a hipótese de existência de flagrante ilegalidade ou nulidade, indispensável que exista ofensa ao texto expresso de Lei ou à jurisprudência e Súmulas deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, razão pela qual estas devem ser detectáveis, de plano, sem a necessidade de dilação probatória, o que seria incabível em sede
de Habeas Corpus
.

Desta forma, tendo em vista a matéria discutida neste
Habeas Corpus,
para desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, deverá ser a matéria, se preenchidos os requisitos legais, discutida na amplitude da Revisão Criminal, não sendo a questão colocada simples e passível de resolução nesta estreita via do presente
writ
.

Nesta senda de raciocínio, colaciono recente julgado do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

III - Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. Além disso, não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Precedentes.

IV - Demais a mais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2021).

V - Por fim, da análise do aresto impugnado, não se verifica nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 839.079/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)”

Dessarte, não vislumbro, no caso,
flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, posto que a reanálise da dosimetria da pena, para fins de fixação de regime menos gravoso, reclama dilação probatória, incompatível com o rito do
mandamus
.

Pelo exposto,
não conheço
da ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA,
15 de outubro de 2024

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/10/2024